Tribunal: TJSP
Processo: 1057768-72.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO FUNDADA NA INAPTIDÃO EM DECORRÊNCIA DE AMPUTAÇÃO PARCIAL DO POLEGAR ESQUERDO. Controle jurisdicional. Cabimento. Excepcionalidade informa anão configuração do quadro de incapacidade para o exercício das funções inerentes ao cargo pretendido. Prevalência

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO FUNDADA NA INAPTIDÃO EM DECORRÊNCIA DE AMPUTAÇÃO PARCIAL DO POLEGAR ESQUERDO. Controle jurisdicional. Cabimento. Excepcionalidade informa anão configuração do quadro de incapacidade para o exercício das funções inerentes ao cargo pretendido. Prevalência da aptidão do candidato constatada em juízo. Incumbe à Administração estabelecer as bases do concurso e seus critérios de julgamento, o que não significa admitir que seja possível se distanciar dos limites impostos à sua competência discricionária. Dentro de sua margem de discricionariedade, a Administração deve observar os princípios inerentes à função administrativa, que estão previstos na Constituição Federal. Se o ato exorbitar e se afastar dos princípios albergados pela Constituição, especialmente a legalidade, excepcionalmente será admitido o controle jurisdicional para corrigir o desvio e, especialmente, afastar a violação ao direito. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000555474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1057768-72.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado OZIEL DE MATOS LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057768-72.2018.8.26.0053 - no 21459
2
Voto n. 21459
Apelação n. 1057768-72.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Natureza: Concurso Público
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Oziel de Matos Lima (Justiça Gratuita)
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA
QUE
JULGOU
PROCEDENTE
O
PEDIDO
MEDIATO.
MÉRITO.
CONCURSO
PÚBLICO.
EXAME
MÉDICO.
ELIMINAÇÃO
DO
CANDIDATO
FUNDADA NA INAPTIDÃO EM DECORRÊNCIA DE
AMPUTAÇÃO
PARCIAL
DO
POLEGAR
ESQUERDO.
Controle
jurisdicional.
Cabimento.
Excepcionalidade informa anão configuração do quadro
de incapacidade para o exercício das funções inerentes
ao cargo pretendido. Prevalência da aptidão do
candidato
constatada
em
juízo.
Incumbe
à
Administração estabelecer as bases do concurso e seus
critérios de julgamento, o que não significa admitir que
seja possível se distanciar dos limites impostos à sua
competência discricionária. Dentro de sua margem de
discricionariedade, a Administração deve observar os
princípios inerentes à função administrativa, que estão
previstos na Constituição Federal. Se o ato exorbitar e
se afastar dos princípios albergados pela Constituição,
especialmente a legalidade, excepcionalmente será
admitido o controle jurisdicional para corrigir o desvio
e, especialmente, afastar a violação ao direito. Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057768-72.2018.8.26.0053 - no 21459
3
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, inconformada com a
respeitável sentença de fls. 163/167, que julgou procedente o pedido mediato,
interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: (i) a legalidade do ato
administrativo que determinou a exclusão da candidata do certame; (ii) a
incapacidade laboral parcial permanente uma vez que o próprio laudo do IMESC
atestou que existe uma limitação física e (iii) o não atendimento aos requisitos
estabelecidos pelo edital.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 182/184) e o
recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
A matéria controvertida e devolvida pelo recurso de
apelação gravita em torno da legalidade do ato administrativo que excluiu o
candidato do concurso público para acesso ao cargo de Soldado de 2a Classe. A
causa de pedir informa que o autor foi eliminado em sede da fase de exame
médico, considerando a cicatriz na ponta do seu dedo em virtude de “amputação
parcial do polegar” (fls. 105).
A sentença julgou procedente o pedido, determinando a
readmissão do autor no certame para prosseguimento nas fases posteriores.
A Fazenda apela e sustenta a presunção de legitimidade
dos atos administrativos, informando a prevalência do relatório médico que
apontou a inaptidão que o autor apresenta em virtude do quadro de amputação,
alegando que a patologia pode ser agravada pela prática de exercícios físicos e,
em razão disso, o candidato não atende aos requisitos do edital.
Como se sabe, a Administração tem liberdade para
estabelecer as bases do concurso e seus critérios de julgamento, mas não pode se
distanciar dos limites impostos à sua competência discricionária. Dentro desta
margem, a Administração deve observar os princípios inerentes à função
administrativa, impostos pela Constituição Federal. Em não havendo a devida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057768-72.2018.8.26.0053 - no 21459
4
observância, admite-se o controle jurisdicional para corrigir o desvio e,
especialmente, afastar a violação a direito.
Dentre destes princípios constitucionais expressos, destaca-
se o princípio da legalidade, de modo que a eleição de critérios discriminatórios
para ingresso nas carreiras públicas deve advir de previsão legal. Interpreta-se,
portanto, que a exigência do edital somente terá legitimidade se estiver prevista
em lei e, ainda, motivada pela natureza das atribuições do cargo.
Como se percebe, a jurisdição não substitui a
discricionariedade administrativa, mas apenas exerce o controle acerca da
observância dos parâmetros legais para a prática do ato de desclassificação.
Nesse quadro, a controvérsia que se instalou no caso
presente diz respeito à aptidão do autor para exercício do cargo, desclassificado
por cicatriz no dedo polegar esquerdo. A causa de pedir nega que a lesão no
polegar esquerdo acarrete qualquer restrição funcional ou estética, conforme
laudo médico acostado às fls. 18, e informa que o autor trabalha, pratica
esportes e vive normalmente sem impedimentos.
Diante dessa controvérsia sobre matéria de fato, foi
oportunizada pelo juízo “a quo” a produção de prova por meio pericial.
No caso presente, é relevante que o experto tenha
concluído que o quadro do autor “sequer determina incapacidade parcial
permanente” e que a partir da análise médica a existência de uma limitação
física discreta refere-se à atividades laborais que envolvam movimentos finos,
dentre eles artesanato e prática com instrumentos musicais, “não havendo
limitações para as demais atividades físicas e laborais” (fls. 151) .
Importa notar, conforme identificado pelo perito na
documentação médica, que o membro superior dominante do autor é o direito, o
que reforça, portanto, a inexistência de prejuízo para o exercício da função
laborativa do cargo pretendido pelo autor a sequela no dedo polegar esquerdo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057768-72.2018.8.26.0053 - no 21459
5
Ainda, a partir do estudo desenvolvido pela perícia (fls.
146/154), ao ser questionado se a deformidade apresentada pelo autor poderia
ser agravada com a intensidade dos treinamentos da Escola Superior de Soldados,
o perito respondeu negativamente (fls. 153).
A presunção de legitimidade que se extrai do exame do
DPME não subsiste diante da ausência de fundamento médico concreto apto a
justificar a desclassificação. Isso ocorre porque a prova formada nos autos foi
suficiente para desconstituir os pressupostos de fato do ato administrativo,
afastando o quadro de inaptidão do autor.
Como consequência, o caso era mesmo de procedência do
pedido.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários
advocatícios em R$ 500,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator